Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DOS MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO REALIZADA. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO. ÓBICE LEGAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIOS DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada levemente acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, e não pela avaliação negativa da culpabilidade, como alega a defesa. E, quanto aos antecedentes, agiu com acerto o sentenciante ao valer-se de duas condenações definitivas do réu para valorar uma nessa etapa, deixando a outra para a segunda fase, o que não caracteriza bis in idem e é plenamente aceito pela jurisprudência.
2. Embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, não há como estabelecer o regime inicial semiaberto, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência do réu, critérios de avaliação previstos no art. 33, § 3o, do Código Penal.
3. Recurso desprovido.